Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603797-13.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
D E P U T A D O
F E D E R A L . A P R E S E N T A Ç Ã O
INTEMPESTIVA DAS CONTAS PARCIAIS.
PRAZO ÍNFIMO DE 3 (TRÊS) DIAS.
A U S Ê N C I A
D E
P R E J U Í Z O .
P R E C E D E N T E S
D O
T R E - P R .
CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE FUNDO
DE CAIXA. EXTRAPOLAMENTO DO
LIMITE DE 2%. OFENSA AO ART. 39,
INCISO I, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
MÁCULA A 18% DO TOTAL DE GASTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS
V A L O R E S
A O
E R Á R I O .
I R R E G U L A R I D A D E
G R A V E .
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. A fixação de prazos para a
apresentação das contas parciais e de
relatórios financeiros tem duas
finalidades. A primeira é de garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha e viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça
Eleitoral, Ministério Público, partidos e
Num. 43724061 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918435266300000042683528
Número do documento: 23091918435266300000042683528
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:06:50

demais candidatos, e a segunda de
prover informações aos eleitores,
durante a campanha, a respeito das
arrecadações e gastos dos candidatos,
para a formação de sua vontade eleitoral.

2. Nos termos do art. 47, § 6º, da Res.-
TSE 23.607/2019 a não apresentação
tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da prestação de contas
final.

3. Conforme o entendimento do TRE-PR,
o atraso de poucos dias na entrega da
prestação de contas parcial não causa
prejuízo à formação da vontade do
eleitor e, no caso concreto, essa
compreensão deve ser aliada ao
i n d e f e r i m e n t o d o r e g i s t r o d e
candidatura, tudo a permitir a superação
da irregularidade pela anotação de
ressalvas.

4. A apresentação intempestiva das
contas e dos relatórios financeiros ou a
entrega das contas parciais com
inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar
prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como
constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores.
(Precedente TSE Prestação de Contas nº
52517, Acórd

Inteiro teor:
20/09/2023
Número: 0603797-13.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ADÃO MATOZO - PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO - PSC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ADAO MATOZO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
EDILTON PARANHOS MARREIRO (ADVOGADO)
ADAO MATOZO (REQUERENTE)
EDILTON PARANHOS MARREIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724061
19/09/2023
18:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.493

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603797-13.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADAO MATOZO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: EDILTON PARANHOS MARREIRO - OAB/PR22623
REQUERENTE: ADAO MATOZO
ADVOGADO: EDILTON PARANHOS MARREIRO - OAB/PR22623
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
D E P U T A D O
F E D E R A L . A P R E S E N T A Ç Ã O
INTEMPESTIVA DAS CONTAS PARCIAIS.
PRAZO ÍNFIMO DE 3 (TRÊS) DIAS.
A U S Ê N C I A
D E
P R E J U Í Z O .
P R E C E D E N T E S
D O
T R E - P R .
CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DE FUNDO
DE CAIXA. EXTRAPOLAMENTO DO
LIMITE DE 2%. OFENSA AO ART. 39,
INCISO I, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
MÁCULA A 18% DO TOTAL DE GASTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS
V A L O R E S
A O
E R Á R I O .
I R R E G U L A R I D A D E
G R A V E .
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. A fixação de prazos para a
apresentação das contas parciais e de
relatórios financeiros tem duas
finalidades. A primeira é de garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha e viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça
Eleitoral, Ministério Público, partidos e
Num. 43724061 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918435266300000042683528
Número do documento: 23091918435266300000042683528
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:06:50

demais candidatos, e a segunda de
prover informações aos eleitores,
durante a campanha, a respeito das
arrecadações e gastos dos candidatos,
para a formação de sua vontade eleitoral.

2. Nos termos do art. 47, § 6º, da Res.-
TSE 23.607/2019 a não apresentação
tempestiva da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação
de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade
do julgamento da prestação de contas
final.

3. Conforme o entendimento do TRE-PR,
o atraso de poucos dias na entrega da
prestação de contas parcial não causa
prejuízo à formação da vontade do
eleitor e, no caso concreto, essa
compreensão deve ser aliada ao
i n d e f e r i m e n t o d o r e g i s t r o d e
candidatura, tudo a permitir a superação
da irregularidade pela anotação de
ressalvas.

4. A apresentação intempestiva das
contas e dos relatórios financeiros ou a
entrega das contas parciais com
inconsistências, relativas a omissões de
despesas ou receitas, pode ocasionar
prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como
constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores.
(Precedente TSE Prestação de Contas nº
52517, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo
221, Data 03/11/2020)

5. A formação do Fundo de Caixa deve
obedecer o limite de 2% do total dos
gastos contratados na campanha, na
forma do art. 39, inciso I, da Res. nº
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 - T S E , s o b p e n a d e
irregularidade.

6. A irregularidade na forma de
pagamento impõe a obrigação de
devolução de recursos ao Erário na
Num. 43724061 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918435266300000042683528
Número do documento: 23091918435266300000042683528
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:06:50

forma do art. 79, § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE. Entendimento do
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.

7. As irregularidades que superam o
valor nominal de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos)
ou o percentual de 10% do total da
despesa ou arrecadação de campanha
não podem ser superadas pela aplicação
dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância.
Entendimento do C. Tribunal Superior
Eleitoral e deste Tribunal Regional
Eleitoral.

8. Contas julgadas desaprovadas com a
imposição da obrigação de devolução de
R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais)
ao Erário.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por ADÃO MATOZO, filiado ao
Partido Social Cristão - PSC, candidato ao cargo de Deputado Federal nas eleições de
2.022 (id. 43157034).

O registro de candidatura foi indeferido em 20/09/2022 (autos 0602086-
70.2022.6.16.0000, id. 43160529).

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 10.000,00 (id. 43600258).

No parecer conclusivo (id. 43600258), o Setor de Contas Eleitorais deste
Tribunal Regional Eleitoral indicou as seguintes irregularidades: i) atraso na entrega da
prestação de contas parcial; e ii) uso irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha em razão de formação, a maior, de fundo de caixa. Ao final,
opinou pelo julgamento de desaprovação das contas.
Num. 43724061 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918435266300000042683528
Número do documento: 23091918435266300000042683528
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:06:50

Intimado para se manifestar quanto ao parecer conclusivo (id. 43607172), o
Prestador das Contas se manteve silente (id. 43615982).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer id. 43611642 no qual
identifica as mesmas irregularidades do parecer conclusivo e pugna pela desaprovação
das contas.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

No caso, a Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo no qual
identificou duas irregularidades: i) atraso na entrega da prestação de contas parcial; ii)
uso irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC na
formação de Fundo de Caixa. Analisa-se separadamente cada irregularidade.

II.i. Atraso na entrega da prestação de contas parcial:

No caso em exame, o juízo de origem apontou na sentença que houve a
apresentação da prestação de contas parcial de forma intempestiva.
Num. 43724061 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918435266300000042683528
Número do documento: 23091918435266300000042683528
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:06:50

A Lei Eleitoral determina que no curso da campanha eleitoral os partidos,
coligações e candidatos apresentem contas parciais. Isso deve ser feito em sítio próprio,
criado pela Justiça Eleitoral na rede mundial de computadores (internet).

A obrigação imposta a todos os candidatos de apresentar informações de
arrecadação e gastos nas prestações de contas parciais, e ao seu modo dos relatórios
financeiros de arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei º 9.504/97,
reproduzida no art. 47 da Res. –TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V, da Res.- TSE nº 23.
624/2020:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante
as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para
esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Res.- TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28,
§ 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita
em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados
à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas
a partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento
a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento
coletivo.
Num. 43724061 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918435266300000042683528
Número do documento: 23091918435266300000042683528
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:06:50

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados,
bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio
do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
(Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

[...]

Res.-TSE 23.624/2020

Art. 7º, V– a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020 (ajuste
referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em conformidade com
a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

No caso sob análise a prestação de contas parcial foi apresentada
intempestivamente em 16/09/2022, ou seja, 03 (três) dias após o prazo previsto no Art. 7º,
V, da Res.-TSE 23.624/2020. Contudo, e mormente em razão do indeferimento do
registro de candidatura a prejudicar eventual formação da vontade do eleitor, entendo que
a irregularidade pode ser superada pela anotação de ressalvas, conforme posicionamento
já adotado por esta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASOS NA ENTREGA DAS CONTAS PARCIAIS E NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
SUPERIORES AO PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE BENS NO REGISTRO
DE CANDIDATURA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.1. A
apresentação das contas parciais fora do prazo pode configurar grave falha,
cuja extensão deve ser apurada no julgamento da prestação de contas final.
No caso, o atraso, por poucos dias, na entrega da prestação de contas parcial
não prejudicou a análise e higidez das contas.2. A abertura tardia de conta
bancária, por um curto período, enseja a aposição de ressalvas, quando não
se verifica o comprometimento à fiscalização e à efetiva análise das contas.
Num. 43724061 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918435266300000042683528
Número do documento: 23091918435266300000042683528
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:06:50

Precedentes deste Tribunal.3. "O patrimônio do candidato, declarado no
momento do registro da candidatura, não se confunde com a sua situação
financeira ou capacidade econômica, que é dinâmica e se relaciona aos
rendimentos auferidos. Precedentes." (Recurso Especial Eleitoral nº 73230,
Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE – Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 027, Data 07/02/2020, Página 31/32)4. Contas
aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060387689, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 130,
Data 10/07/2023)

Conclui-se, assim, pela anotação de ressalvas quanto à irregularidade.

II.ii Uso irregular de recursos públicos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha na formação de Fundo de Caixa:

O parecer conclusivo indicou, em seu item 8, a seguinte irregularidade (id.
43600258, p. 3-4):

"No item 3 do Parecer de Diligências (43552955) foram identificadas as
seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que
dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43724061 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918435266300000042683528
Número do documento: 23091918435266300000042683528
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:06:50

a) Quanto à ausência de despesas com combustíveis (linha 2), o prestador
informou que o veículo foi utilizado pelo próprio candidato.

Inconsistência saneada

b) Quanto ao Fundo de Caixa (linhas 1 e 3) foram efetuados pagamentos em
espécie no valor total de R$ 2.000,00, conforme pode-se observar no
Demonstrativo de Fundo de Caixa (id. 43567469), extrapolando em R$
1.800,00 o limite definido na Resolução TSE, que representa 18% dos
recursos financeiros utilizados na campanha. Em nota explicativa de id
43567605, o prestador manifestou que: “O candidato alegou não
conhecimento ao realizar o saque dos valores acima do limite de 2%, porém
todas as despesas foram justificadas”. Em que pese o alegado pelo prestador
de contas, foi extrapolado em R$ 1.800,00 o limite para constituição do fundo
de caixa. Aponta-se a inconsistência para este item."

Anote-se que a manifestação do candidato está contida na Nota Explicativa
id. 43567605 e foi transcrita integralmente no parecer conclusivo: “O candidato alegou
não conhecimento ao realizar o saque dos valores acima do limite de 2%, porém todas as
despesas foram justificadas”.

Não se extrai do parecer conclusivo a ausência de regularidade quanto ao
teor da despesa ou de sua comprovação, mas sim que o "Fundo de Caixa ultrapassou o
limite de 2% dos valores contratados".

O tema é regulado pelos arts. 39 e 40 da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
Num. 43724061 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918435266300000042683528
Número do documento: 23091918435266300000042683528
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:06:50

partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela
conta bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o)
sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art.
60 desta Resolução.

Com efeito, em razão do total de recursos arrecadados durante a campanha
(R$ 10.000,00), o limite para os valores utilizados em Fundo de Caixa era de R$ 200,00
(duzentos reais), de modo que os gastos indicados na prestação de contas importaram
em constituição indevida de Fundo de Caixa quanto a R$ 1.800,00 (mil e oitocentos
reais).

Anote-se, no ponto, que esta Corte Regional ajustou sua compreensão
quanto à matéria da constituição irregular de Fundo de Caixa no julgamento da Prestação
de Contas nº 060050962, na sessão de 03/07/2023, quando, por maioria de votos,
acolheu o voto divergente proferido pelo Dr. Thiago Paiva dos Santos para reconhecer
que a violação das normas contidas no art. 39 e 40, da Resolução nº 23.607/2019-TSE
atrai a obrigação de devolução da integralidade da quantia ao Erário.

Além disso, constata-se que a irregularidade macula 18% da despesa da
campanha, em razão da formação irregular de Fundo de Caixa, e impede a sua
superação pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
conforme balizas já fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e adotadas por esta Corte
Regional:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. TRÊS (03) DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. GASTOS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA

Num. 43724061 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918435266300000042683528
Número do documento: 23091918435266300000042683528
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:06:50

– FEFC. OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL.
ARTS. 35, XII, 53, II, 'C' E 60, CAPUT, DA RES. Nº 23.607/2019–TSE.
VALOR PERCENTUAL DA IRREGULARIDADE DE 4,65% DO TOTAL DA
DESPESA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DO TESOURO NACIONAL. ART. 79,
§1º, DA RES. Nº 23.607/2019–TSE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.607/2019, ARTS.
49 E 74, II.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem
como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com 03 (três) dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve
prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. As gastos realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanhas – FEFC devem vir acompanhados de documento fiscal apto a
demonstrar a contratação do serviço ou aquisição de bem, sob pena de
caracterização de irregularidade na despesa.

4. As irregularidades que superam 10% do total de arrecadação ou de
despesa verificados nas prestações de contas, ou ainda, o valor
absoluto de R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos), não admitem a sua convolação em irregularidades formais
pela incidência dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da
insignificância. Precedentes do TRE–PR.

5. Aprovação com ressalva e com a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060311473, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 95, Data
19/05/2023). Grifos não constam no original.

Assim, a mácula identificada na formação do Fundo de Caixa impede a
aprovação das contas, e acarreta a obrigação de restituição do valor de R$ 1.800,00 (hum
mil e oitocentos reais) ao Erário, na forma do art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE,
em razão de sua utilização indevida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar DESAPROVADAS as contas apresentadas
por Adão Matozo referentes à sua candidatura ao cargo de Deputado Federal nas
Num. 43724061 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918435266300000042683528
Número do documento: 23091918435266300000042683528
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:06:50

eleições de 2022, pelo Partido Social Cristão, impondo-lhe a obrigação de devolução ao
Erário da quantia de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), com fundamento no art. 79,
§ 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603797-13.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADAO
MATOZO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: EDILTON PARANHOS
MARREIRO - PR22623 - REQUERENTE: ADAO MATOZO - Advogado do REQUERENTE:
EDILTON PARANHOS MARREIRO - PR22623 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724061 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:43:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918435266300000042683528
Número do documento: 23091918435266300000042683528
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:06:50